Tribunal: TJES
Processo: 5012873-02.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012873-02.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: HUDSON COSTA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CONSUMADO E TENTADO). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE (LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA). INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. QUALIFICADORAS MANTIDAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Hudson Costa Ferreira contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória que o pronunciou como incurso nas sanções dos arts. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal (homicídio consumado – vítima Marcus Vinícius Pereira); art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (homicídio tentado – vítima Myllena Lorenn Ferreira de Souza); art. 121, §2º, V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal (duas vezes – vítimas PM Cristiano e PM Kléber); e art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, todos na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal.

2.
A defesa requereu absolvição sumária por legítima defesa putativa, impronúncia por ausência de indícios de autoria nos homicídios tentados, absolvição quanto à associação para o tráfico e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões debatidas consistem em: (i) verificar a ocorrência de legítima defesa putativa que enseje absolvição sumária; (ii) aferir a existência de indícios de autoria e materialidade quanto às tentativas de homicídio; (iii) analisar a manutenção da imputação relativa à associação para o tráfico; e (iv) avaliar a exclusão das qualificadoras descritas na pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia limita-se à verificação da materialidade e dos indícios de autoria, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
, conforme o art. 413 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ e STF.

5. Não há prova inequívoca de que o recorrente agiu sob erro de percepção capaz de caracterizar legítima defesa putativa, uma vez que a vítima foi surpreendida e executada com múltiplos disparos, sem portar arma, segundo laudo pericial e testemunhos.

6. Os depoimentos de Myllena Lorenn e dos
P
oliciais
M
ilitares demonstram a ocorrência de disparos na direção das vítimas, confirmando a existência de materialidade e indícios de autoria nas tentativas de homicídio.

7. Os crimes conexos (art. 35 da Lei
nº
11.343/06) devem ser submetidos ao Tribunal do Júri, em razão da competência constitucional para julgar crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos (art. 78, I, do CPP).

8. As qualificadoras do motivo torpe (disputa pelo tráfico) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (emboscada com superioridade numérica) encontram amparo nos elementos dos autos, não se tratando de hipóteses manifestamente improcedentes.

9. A decisão de pronúncia observou o disposto no art. 413, §1º, do CPP, não havendo ilegalidade ou excesso de linguagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5012873
-
02
.202
5
.8.08.00
2
4

RECORRENTE:
HUDSON COSTA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
HUDSON COSTA FERREIRA

manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão

proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRI
A

nos autos
da Ação Penal
nº 0002804-98.2022.8.08.0024
(
fls.
202/227
)
, que, em síntese, pronunciou o
recorrente
como incurso nas sanções contidas no art. 121, §2º,
I,
II
I
e IV, do Código Penal (vítima Marcus Vinícius Pereira), art. 121, §2
º
, I, III e IV, na forma do art. 14, II, do Código Penal (vítima Myllena Lorenn Ferreira de Souza), art. 121, § 2
º
, V e VII, na forma do art. 14, II, do Código Penal (2
x
– PM Cristiano e PM Kleber) e no art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei n
º
11.343/06, todos na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal.

Em suas razões
(
fls.
289/
300
)
,
o nobre representante da Defensoria Pública Estadual

requer:
I)
a
absolvição sumária do recorrente, por ter agido amparado pela causa excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, quanto ao homicídio consumado praticado contra a vítima Marcus Vinícius Pereira, na forma do art. 23, II, do Código Penal; II) a impronúncia por ausência de provas de autoria em relação às tentativas de homicídio descritas na denúncia; III) a absolvição quanto aos delitos
descritos
no art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, por ausência de indícios de autoria; IV) subsidiariamente, busca
o
decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contra-argumentos pelo desprover do recurso (fls. 318/324).

Realizado juízo de retratação negativo (fls. 325/326).

Em seguida, o
s

Parecer
es

do Ministério Público
opinando
pelo desprovimento do recurso (ID
14415985
e ID 16089078
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Registro, inicialmente, que a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, considerando a existência de indícios de autoria e materialidade, sendo certo qu
e
“dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”

(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio
in dubio pro societate
,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”

(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso, a denúncia narra que:

“
(...) no dia 06 de novembro de 2021, por volta das 20h30min, na Rua Emílio Ferreira da Silva, Bairro Andorinhas, em Vitória/ES, os denunciados
Hudson Costa Ferreira
e
Arthur Júnior dos Santos Lima
, acompanhados do autor
Diego Gonçalves Ribeiro (falecido)
, agindo de comum acordo e com intenção de matar,
desferiram diversos disparos de arma de fogo

contra a vítima MARCUS VINÍCIUS PEREIRA
, vulgo ‘Chorão’, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, consoante Laudo de Exame Cadavérico e Diagramas do Corpo de fls. 33/35.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a vítima Marcus conversava com seu amigo Lucas Morais, na arquibancada do campo de futebol do bairro Andorinhas, enquanto aguardava a chegada de sua companheira, Myllena Lorenn.

Extrai-se que, após a chegada de sua companheira, os 03 (três) autores, todos armados, correram em direção a vítima e, de inopino, a renderam, sendo que, o Denunciado Hudson, de arma em punho, determinou: ‘Corre não Chorão! Corre não!’.

Ato contínuo, o Denunciado Hudson passou a atirar na vítima Marcus, com o objetivo de executá-lo, enquanto que o Denunciado Arthur e o autor Diego (falecido), de arma em punho, faziam a contenção, caso a vítima quisesse correr ou outra pessoa tentasse intervir no homicídio.

Restou evidenciado que os Denunciados Hudson e Arthur cometeram o homicídio contra a vítima Marcus, narrado nesta denúncia, por
motivo torpe consubstanciado no contexto da guerra do tráfico de drogas
, existente entre traficantes do Bairro Santa Martha/Mangue Seco e Andorinhas.

Salienta-se que as provas revelaram que a ação dos acusados Hudson e Arthur gerou
perigo comum
, eis que os disparos poderiam ter alvejado não apenas a vítima Marcus, como também terceiros que passavam pelo local, por se tratar de ambiente com grande movimentação de pessoas, ou seja, próximo ao campo de futebol do bairro Andorinhas.

Infere-se, também, que os Acusados Hudson e Arthur, ao abordarem e renderem a vítima Marcus de surpresa, para, na sequência, efetuarem inúmeros disparos de arma de fogo contra ela, utilizaram-se de
recurso que dificultou a defesa do ofendido
.

Das tentativas de homicídio contra os Policiais Militares
: Após a consumação do crime anteriormente narrado, temendo serem presos, os autores do crime fugiram do local dos fatos, sendo que, o Denunciado Hudson e seu comparsa Diego empreenderam fuga em direção ao bairro Santa Martha, localidade em que, na mesma data e logo após ao homicídio da vítima Marcus, entraram em conflito armado com integrantes da Polícia Militar e, em comunhão de desígnios e com a intenção de matar,
efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais militares CB/PM Cristiano de Almeida Ruela e SD/PM Kleber Malagutti Rodrigues
, não consumando a intenção homicida por circunstâncias alheias a suas vontades.

Das provas colhidas, infere-se que uma equipe da Polícia Militar (RP 4233), integrada pelos policiais CB/PM Cristiano
d
e Almeida Ruela, SD/PM Kleber Malagutti Rodrigues, CB/PM Flávia
e
SD/PM Ferraz, fazia patrulhamento preventivo, quando receberam a informação via rádio, referente a um possível tiroteio próximo ao campo de futebol do bairro Andorinhas.

Cientes da situação, os militares percorreram as ruas do bairro Santa Martha, chegando até a Travessa Izidro Vicente Pereira. Nesse local, desembarcaram da viatura e avistaram o Denunciado Hudson e seu comparsa Diego correndo com armas de fogo em punho, momento em que lhes foi ordenada a parada e que largassem as armas.

Ao invés de obedecerem a ordem da Autoridade Policial Militar, o denunciado Hudson e o autor Diego apontaram suas armas de fogo em direção as vítimas PM Cristiano de Almeida Ruela e PM Kleber Malagutti Rodrigues, efetuando inúmeros disparos, com a intenção de matá-los, sem, contudo, consumarem o duplo homicídio que almejavam por erro de pontaria, bem como pelo fato de os policiais terem revidado a injusta agressão, atingindo Diego fatalmente (Laudo de Exame Cadavérico fl. 339), e fazendo com que o Hudson interrompesse os ataques e continuasse a empreender fuga.

Assim, restou evidenciado que as ações criminosas perpetradas pelo acusado Hudson, juntamente
ao
seu falecido comparsa, contra os policiais militares, foram cometidas para assegurar a execução a ocultação a em unidade ou vantagem de outros crimes, quais sejam, o de homic
í
dio (vítima Marcus), de porte de arma e o de associação para o tráfico de drogas.

Ademais, o delito cometido por Hudson foi contra agente descrito no art. 144 da Constituição Federal, no caso, policiais militares, em decorrência da função e em razão dessa condição.

Da associação para o tráfico de entorpecentes
: Por fim, as provas colhidas evidenciam que os denunciados deliberadamente associaram-se, de forma estável e permanente, para a prática
de
tráfico de drogas e crimes correlatos nos bairros Santa Martha/Mangue Seco, sendo responsáveis por garantir a segurança dos demais associados, com ameaças, homicídios, entre outros crimes, tudo com o objetivo de manter o poderio do tráfico com base na força e na violência, mediante porte e utilização de armas de fogo. (...)”
(g.n.)

Inicialmente, a
defesa requer a

absolvição sumária
do recorrente em relação ao homicídio cometido contra a Marcus Vinícius Pereira
,
ao argumento de
que a conduta foi amparada pela
legítima defesa putativa
. Razão não lhe assiste.

N
es
s
a fase processual dos crimes de competência do Tribunal do Júri, para que seja reconhecida a causa excludente da ilicitude, exige-se a
prova segura
e
inconteste
, de que o réu agiu mediante errônea percepção, para a afastar a injusta agressão imaginária.

No caso, entretanto, o acervo probatório não demonstra que o acusado agiu amparado pela legítima defesa.

Ao contrário, os autos revelam que
a vítima não portava nenhum tipo de arma
e
foi
pega de surpresa,
executada
de inopino
,
a
tingida por
diversos disparos
de arma de fogo
na região d
a cabeça e tórax
, conforme
atestado no
Laudo de Exame Cadavérico
(fls. 40/41 – Vol. 01 – parte 02).

Ademais,
a
s
declarações prestadas pelas
testemunhas ouvidas em
juízo
afastam a tese de
defensiva
,
sendo uníssonas
no sentido que não houve nenhuma ação/reação injusta e/
ou
violenta da vítima contra os algozes que a executaram (depoimentos transcritos na íntegra
nas
alegações finais
)
.

Nessa linha, repita-se, constata-se realmente a presença dos indícios de autoria aptos para fins de pronúncia, não devendo prevalecer a tese apresentada pelo recorrente de que teria norteado seus atos em legítima defesa, tratando-se de abordagem que deverá ser deslindadas perante o júri popular.

Consoante Parecer Ministerial,
“inexiste cenário
propício ao acolhimento da almejada absolvição, sendo, por isto, imperativa sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.”

Em prosseguimento,
com menos sorte
a
defesa
em relação ao pedido de
impronúncia
por
ausência de provas de autoria em relação às
tentativas de homicídio
descritas na denúncia.

Igualmente, a
nalisando
os elementos de
prova
produzidos
no âmbito judicial,
encontram-se presentes a materialidade e
os
indícios suficientes de autoria
dos crimes tentados aptos a justificar a
manutenção da
pronúncia
, cabendo o Tribunal do Júri, em respeito à competência constitucionalmente estabelecida,
analisar o acervo probatório.

A ofendida Myllena Lorenn declarou que um dos autores apontou a arma em sua direção e efetuou disparos que a obrigaram a correr para se salvar, enquanto os
P
oliciais
M
ilitares Cristiano e Kléber relataram que, ao tentar
em
abordar os suspeitos, foram recebidos com disparos de arma de fogo, restando evidenciada a ação homicida, ainda que não consumada.

Em seguida,
o representante da Defensoria Pública Estadual

almeja
a
absolvição quanto aos delitos descritos no art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/0
6, por ausência de indícios de autoria.

Não obstante, a orientação jurisprudencial é no sentido de que o julgamento dos
crimes conexos aos dolosos contra a vida
compete exclusivamente ao Tribunal do Júri,
órgão jurisdicional competente para ta
nto.

Nesse diapasão
, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
“a

pronúncia se limita ao exame do crime doloso
contra a vida
. Dessa forma, reconhecida
a
materialidade e os indícios de autoria, os
crimes conexos
são, automaticamente, submetidos ao Tribunal do Júri
, sem necessidade de fundamentação nesse sentido. Com efeito, ‘O Tribunal do Júri é competente para processar os
crimes dolosos contra a vida
e os que lhe forem
conexos
, sendo que uma vez admitida
a
acusação quanto
aos
mencionados delitos, os demais serão automaticamente submetidos
à
apreciação do corpo de jurados’.”
(HC n. 247.073/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/3/2013, DJe de 26/3/2013) (AgRg no AREsp n. 2.860.543/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025)
(g.n.)

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de
decote das qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima,
com menos sorte a defesa
.

O
motivo torpe
restou
demonstrado
pela prova testemunhal que aponta que
a execução da vítima ocorreu em razão d
a
disputa de tráfico de drogas,
ao
passo que a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima

revelou-se
através da prática da emboscada no campo de futebol, em que a vítima foi cercada e atacada por três homens armados, sem qualquer possibilidade de reação
(local, modo de execução e
superioridade numérica
)
.

Nesse ponto
,
é firme a inteligência do
Tribunal da Cidadania no sentido de que o decote das qualificadoras
da
sentença de pronúncia
somente deve ocorrer
quando manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri,
não sendo também o caso dos autos.

Enfim, constato que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
, e §1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, afastando-se, dessa maneira,
a possibilidade de absolvição sumária e de desclassificação.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.